Tribunal: CARF
Processo: 13816.000508/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13816.000508/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.700 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
METALURGICA INJECTA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
OBSERVÂNCIA DA LEI. INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA.
É vedado aos membros do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar a
lei. A autoridade administrativa não dispõe de competência para apreciar
alegações de inconstitucionalidade da lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por METALURGICA INJECTA LTDA
contra acórdão que julgou improcedente a impugnação apresentada diante de notificação de
lançamento de multa por atraso na entrega de DCTF no âmbito da DRF/Diadema-SP.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13816.000508/2009-10
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.700 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13816.000508/2009-10

A DRJ/Campinas-SP proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:

Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
alega que não concorreu para que o dever instrumental não fosse cumprido. Suplica a aplicação
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como se vê, a recorrente não acrescenta nenhum dado fático ao contencioso.
Apenas suplica pela aplicação de princípios de envergadura constitucional.
Não se pode, entretanto dar guarida ao apelo recursal.
É que a atuação administrativa deve ser pautada pelas normas estabelecidas pela
lei. A competência desta Casa está circunscrita a verificar os aspectos legais dessa atuação.
Quanto a isso, vale a pena transcrever o que dispõem o artigo 62 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, e a Súmula CARF no 2:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (grifei)
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.700 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13816.000508/2009-10

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Ademais, cumpre enfatizar a exigência regimental para que os julgados desta Casa
observem os entendimentos sumulados. É o que está determinado no artigo 72 do Anexo II do
RICARF:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Como já bem esclarecido pela decisão recorrida, o cumprimento da obrigação
acessória fora dos prazos previstos pela legislação tributária sujeita o infrator à aplicação da
penalidade estabelecida por lei.
A alegada dificuldade na apresentação da DCTF não justifica o atraso de mais de
um mês no cumprimento da obrigação acessória.
Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de negar provimento ao recuso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital